Tribunal: STF
Processo: Rcl 55548
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246). ADC Nº 16/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Arujá/SP, contra acórdão proferido pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-Ag-AIRR-1001060-03.2020.5.02.0521, pelo qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    2. O reclamante narra que, na origem, foi condenado, de forma subsidiária, ao pagamento de verbas laborais não adimplidas pelo seu contratado com terceiro. Informa que interpôs recurso ordinário, cujo provimento foi negado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que, ao confirmar a sentença do Juízo de primeiro grau, atribuiu responsabilidade automática ao ente público, em razão da ausência de provas do exercício regular da atividade fiscalizatória.  



    3. Noticia acerca da interposição do recurso de revista e da respectiva negativa de seguimento. Menciona a apresentação do agravo em recurso de revista, o qual teve seu provimento negado pelo Tribunal Superior do Trabalho, com o fundamento de que o recurso não atendia aos pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Diz que a 8ª Turma do TST não conheceu do agravo regimental interposto.  



    4. Sustenta que o Tribunal reclamado não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF – Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.  



    5. Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado, até o julgamento final desta demanda. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, proferido nos autos do processo nº TST-Ag-AIRR-1001060-03.2020.5.02.0521.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela 8ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no julgamento do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, impondo-se transcrever os seguintes trechos:  



    “(...). Esta Relatora denegou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista do Município de Arujá no tocante ao tema responsabilidade subsidiária, ao fundamento de incidência da Súmula 422, I, do TST.



    O Agravante, em suas razões, ao renovar sua insurgência quanto ao tema, não impugna o óbice indicado na decisão ora agravada, reportando-se a fundamento diverso, o que não se admite. 



    Vale ressaltar que o agravo é recurso de fundamentação vinculada, pois tem por objetivo específico obter revisão acerca da correção ou da incorreção da decisão proferida pelo relator, conforme prevê o art. 1021, caput e § 1º, do CPC de 2015. 



    Assim, cabe à parte, inconformada com a decisão proferida pelo relator, impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, o que, no caso, não ocorreu. Incide, portanto, novamente, o óbice inscrito na Súmula 422, I, do TST, que preceitua: "Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida". 



    A incidência da referida súmula torna prejudicado o exame da transcendência. 



    Ressalte-se, ademais, por oportuno, que não foi renovada nas presentes razões a insurgência quanto aos temas multa do art. 467 da CLT e juros de mora, havendo, portanto, aquiescência, no aspecto. 



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo. (...)”.  



    9. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do rol da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”  



    (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).  



    10. Ocorre que, analisando a decisão impugnada, não se vislumbra estrita aderência aos paradigmas apontados como violados, posto que o Juízo reclamado não julgou a controvérsia sob o enfoque da responsabilidade subsidiária do ente público, fundamentando sua decisão na incidência de óbice processual, qual seja, o enunciado nº 422, inc. I, da Súmula do TST.  



    11. Desse modo, a decisão reclamada não aborda o tema objeto das teses ditas como violadas, o que implica na extinção do feito por falta de aderência estrita, uma vez que a análise dos requisitos recursais se refere ao exercício de competência própria do Tribunal reclamado, não cabendo falar em “usurpação de competência” do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:  



    “Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ELEIÇÃO EM CONSELHO PROFISSIONAL. PARTICIPAÇÃO DE INADIMPLENTES. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.906/94. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TEMA 732 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PARADIGMA QUE TRATOU DA INTERDIÇÃO DO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. […] 3. Ante seu caráter excepcional, a utilização da via processual da reclamação exige estrita aderência, isto é, correspondência exata entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. Precedentes. 4. A controvérsia atinente ao processo de origem não apresenta estrita aderência entre o processo de origem e o paradigma invocado (RE 647.885/RS – Tema 732), tendo em vista que, nesse feito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de interdição de exercício profissional em decorrência de inadimplemento da contribuição, não se debruçando sobre a questão de eventual inabilitação à participação em eleições classistas. 5. Agravo a que se nega provimento.”  



    (Rcl nº 50.296-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno; j. 18/12/2021, p. 10/02/2022; grifos acrescidos).  



    12. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator